Tribunal: STJ
Processo: 1016814-87.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2144868 - MT(2024/0178952-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AGROPECUARIA DOMINGOS FARAH S/A
OUTRO NOME
: AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
RECORRIDO
: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
ADVOGADOS
: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT006565O
CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - MT005048O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E APLICAÇÃO DO
DO CPC E
ART. 14
ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
manteve decisão no cumprimento de sentença, reconheceu a mora, converteu a
obrigação de entregar em perdas e danos e aplicou a multa e os honorários do
§ 1o, do CPC, negando provimento ao agravo.
art. 523,
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade, envolvendo conversão da obrigação de
entregar, incidência da multa e honorários do
§ 1o, e honorários pela
art. 523,
redução ou extinção parcial.
3. A Corte de origem manteve a conversão com base nos arts. 499 e 816 do CPC,
reconheceu a mora, aplicou a multa e os honorários do
§ 1o, e, nos
art. 523,
embargos de declaração, providos sem efeitos infringentes, afastou honorários em
favor do executado por inexistência de extinção da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação genérica à luz dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC;
(ii) saber se a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos ocorreu sem
requerimento do exequente, em afronta aos arts. 499 e 816 do CPC; (iii) saber se
se aplica o regime do
ao início do cumprimento de sentença e a Súmula
CPC/1973
n. 410 do STJ; (iv) saber se incidem a multa e os honorários do
§ 1o, do
art. 523,
CPC diante da alegada ausência de intimação adequada; (v) saber se é devida a
verba honorária do
§ 2o, do CPC em razão da redução da pretensão
art. 85,
executiva; (vi) saber se há divergência jurisprudencial acerca de honorários na
Documento eletrônico VDA56111205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d0e64d62-5d11-4a5e-9625-49f87303329c

exceção de pré-executividade com redução do valor; (vii) saber se se aplica o
do CPC pelo princípio tempus regit actum; e (viii) saber se é possível
art. 14
afastar a mora para impedir a conversão e as penalidades do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem enfrentou integralmente o mérito e decidiu em sentido contrário à
pretensão.
6. Aplica-se o
do CPC diante da intimação para cumprir em 2018 sob a
art. 14
égide do
e incide a Súmula n. 283 do STF ante a ausência de
CPC/2015,
impugnação específica aos fundamentos autônomos do acórdão.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de fixar honorários do
§
art. 85,
2o, do CPC por demandar reexame do acervo fático-probatório.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela falta de prequestionamento e
pelos óbices sumulares aplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a controvérsia e decide integralmente o mérito, afastando
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC. 2. Aplica-se o
do CPC e incide
art. 14
a Súmula n. 283 do STF diante da intimação para cumprir sob o
e da
CPC/2015
ausência de impugnação específica a fundamentos autônomos do acórdão. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da sucumbência e à fixação de
honorários do
§ 2o, do CPC por demandar reexame de fatos. 4. O dissídio
art. 85,
jurisprudencial não se conhece quando a matéria está obstada pelas Súmulas n. 7 e
83 do STJ e pela falta de prequestionamento”.
CPC, arts. 14, 489, § 1o, 1.022, 499, 523, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
816, caput e parágrafo único, 85, §§ 2o e 11; CC, art. 940.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.323.378/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
26/2/2024;
AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.661.154/PE,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/12/2025;
REsp n. 1.952.810/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d0e64d62-5d11-4a5e-9625-49f87303329c

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d0e64d62-5d11-4a5e-9625-49f87303329c

RECURSO ESPECIAL No 2144868 - MT(2024/0178952-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AGROPECUARIA DOMINGOS FARAH S/A
OUTRO NOME
: AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
RECORRIDO
: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
ADVOGADOS
: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT006565O
CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - MT005048
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E APLICAÇÃO DO
DO CPC E
ART. 14
ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
manteve decisão no cumprimento de sentença, reconheceu a mora, converteu a
obrigação de entregar em perdas e danos e aplicou a multa e os honorários do
§ 1o, do CPC, negando provimento ao agravo.
art. 523,
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade, envolvendo conversão da obrigação de
entregar, incidência da multa e honorários do
§ 1o, e honorários pela
art. 523,
redução ou extinção parcial.
3. A Corte de origem manteve a conversão com base nos arts. 499 e 816 do CPC,
reconheceu a mora, aplicou a multa e os honorários do
§ 1o, e, nos
art. 523,
embargos de declaração, providos sem efeitos infringentes, afastou honorários em
favor do executado por inexistência de extinção da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação genérica à luz dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC;
(ii) saber se a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos ocorreu sem
requerimento do exequente, em afronta aos arts. 499 e 816 do CPC; (iii) saber se
se aplica o regime do
ao início do cumprimento de sentença e a Súmula
CPC/1973
n. 410 do STJ; (iv) saber se incidem a multa e os honorários do
§ 1o, do
art. 523,
CPC diante da alegada ausência de intimação adequada; (v) saber se é devida a
verba honorária do
§ 2o, do CPC em razão da redução da pretensão
art. 85,
executiva; (vi) saber se há divergência jurisprudencial acerca de honorários na
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

exceção de pré-executividade com redução do valor; (vii) saber se se aplica o
do CPC pelo princípio tempus regit actum; e (viii) saber se é possível
art. 14
afastar a mora para impedir a conversão e as penalidades do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem enfrentou integralmente o mérito e decidiu em sentido contrário à
pretensão.
6. Aplica-se o
do CPC diante da intimação para cumprir em 2018 sob a
art. 14
égide do
e incide a Súmula n. 283 do STF ante a ausência de
CPC/2015,
impugnação específica aos fundamentos autônomos do acórdão.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de fixar honorários do
§
art. 85,
2o, do CPC por demandar reexame do acervo fático-probatório.
8. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela falta de prequestionamento e
pelos óbices sumulares aplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a controvérsia e decide integralmente o mérito, afastando
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC. 2. Aplica-se o
do CPC e incide
art. 14
a Súmula n. 283 do STF diante da intimação para cumprir sob o
e da
CPC/2015
ausência de impugnação específica a fundamentos autônomos do acórdão. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão da sucumbência e à fixação de
honorários do
§ 2o, do CPC por demandar reexame de fatos. 4. O dissídio
art. 85,
jurisprudencial não se conhece quando a matéria está obstada pelas Súmulas n. 7 e
83 do STJ e pela falta de prequestionamento”.
CPC, arts. 14, 489, § 1o, 1.022, 499, 523, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
816, caput e parágrafo único, 85, §§ 2o e 11; CC, art. 940.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.323.378/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
26/2/2024;
AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.661.154/PE,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/12/2025;
REsp n. 1.952.810/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AGROPECUÁRIA RIO
VERMELHO S.A., com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em
agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 265-266):
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE
ACOLHIDA – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM PERDAS E DANOS –
POSSIBILIDADE - MORA COMPROVADA – INCIDÊNCIA DE MULTA E
HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O
próprio contexto litigioso, ou melhor, a própria incúria da agravante em dar quitação
imediata à obrigação, resultou na evolução da dívida executada, que embora tenha
sido ajustada por meio da decisão recorrida, não deixou de reconhecer,
acertadamente, que o executado deu causa, por exemplo, à conversão do feito em
perdas e danos. II - Por corolário lógico, não há que se falar em inadequação da
decisão que impôs ao executado o pagamento dos consectários legais do §1o do
artigo 523 do Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos
honorários também em 10%.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
297-298):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO –
VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE – CONTEXTO DOS AUTOS QUE NÃO PERMITE A
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SECUMBENCIAIS EM FAVOR DO
EXECUTADO -RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às
partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022
do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que
pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Os ajustes realizados pela decisão de origem quanto à evolução da dívida
não resultaram na extinção da obrigação, tanto que, inclusive, foi mantida a
condenação do executado, ora embargante, ao pagamento dos consectários legais do
§1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e
dos honorários também em 10%.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porque o acórdão deixou de enfrentar pontos
relevantes suscitados nos embargos de declaração;
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

b) 489, § 1o, do CPC, porquanto o acórdão seria omisso e incorreria em
fundamentos genéricos, sem enfrentar teses específicas;
c) 499 do CPC, visto que a conversão da obrigação de entregar em
perdas e danos teria ocorrido sem requerimento do exequente;
d) 816 do CPC, pois a conversão em indenização dependeria de
requerimento do exequente e liquidação do valor;
e) 14 do CPC, porque sustenta a aplicação do regime do
ao
CPC/1973
início do cumprimento de sentença;
f) 523 do CPC, visto que a multa e honorários seriam inaplicáveis ao
caso concreto em razão do regime processual anterior e da ausência de intimação
adequada; e
g) 85, § 2o, do CPC, porquanto requer a fixação de honorários em favor
dos patronos da recorrente diante da extinção da obrigação de pagar e da drástica
redução da obrigação de entregar.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao afastar honorários sucumbenciais na exceção de pré-
executividade mesmo com redução do valor executado e extinção parcial, citando
os acórdãos AgInt nos EDcl no
AgInt nos EDcl no
AREsp 1.492.961/SP,
e AgInt no

REsp 1.326.400/SP
REsp 1.615.173/SP.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a conversão de ofício
da obrigação de entregar, determine-se a entrega dos semoventes nos termos da
sentença ou, alternativamente, se reconheça a ausência de mora; que se afastem as
penalidades do
§ 1o, do CPC; e que se arbitrem honorários de
art. 523,
sucumbência em favor dos patronos da recorrente, à luz do § 2o do
do CPC.
art. 85
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a aplicação do
com observância da Súmula n. 410 do STJ e arbitramento
CPC/1973,
proporcional de honorários na fase executiva.
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incide a Súmula n. 7 do
STJ porque a pretensão demandaria reexame de provas; que incide a Súmula n. 83
do STJ por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência;
defende a legitimidade da conversão em perdas e danos com base nos arts. 499 e
816 do CPC; sustenta a mora da executada e a correção da multa e honorários do
§ 1o, do CPC; afirma ser indevida a fixação de honorários na exceção de
art. 523,
pré-executividade, pois não houve extinção da execução, e aponta preclusão
quanto à impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 431-456).
O recurso especial foi admitido parcialmente, com juízo positivo de
admissibilidade pela alínea , reconhecendo que a insurgência sobre o
§ 2o,
a
art. 85,
do CPC apresenta matéria exclusivamente de direito, afastando a Súmula n. 7 do
STJ, e, por aplicação analógica das Súmulas n. 292 e 528 do STF, dispensando o
exame dos demais fundamentos; registrou-se a desnecessidade de preliminar de
relevância enquanto pendente lei regulamentadora (Enunciado Administrativo 8 do
STJ) (fls. 458-461).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença.
O agravante buscou: afastar conversão da obrigação de entregar em perdas e
danos; reconhecer ausência de mora; afastar a multa e honorários do
§ 1o,
art. 523,
do CPC; impor repetição em dobro com base no
do Código Civil; e fixar
art. 940
honorários pela
parcial reconhecida.
redução/extinção
A Corte estadual manteve a decisão impugnada, afirmando ser possível a
conversão em perdas e danos nos termos do
e do
, parágrafo
art. 499
art. 816, caput
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

único, do CPC; reconheceu a mora e aplicou a multa e os honorários do
§
art. 523,
1o, do CPC; e, nos embargos de declaração, sanou omissão apenas para afastar
honorários em favor do executado, por entender inexistente extinção da obrigação.
I – Arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
No apelo nobre, a parte recorrente aduz negativa de prestação
jurisdicional reportando-se, em essência, a todos os dispositivos que entende
violados em seu apelo nobre.
Assim, se a questão prejudicial se confunde com o próprio mérito e todo
ele foi analisado, não há que se falar em vício apenas pelo fato de o julgado
recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Logo, inexistem ofensas aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, a saber:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO HÍBRIDO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES. PARTE DO PAGAMENTO EM QUANTIA
LÍQUIDA E PARTE SUJEITA A LIQUIDAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO DESSA PARTE APURADA EM
LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
(1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, I E IV, 1.021, § 3o, 1.022, II, DO NCPC E
DO PRINCÍPIO NO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. (2) CLÁUSULA
PENAL. VIOLAÇÃO DO
DO CC POR ALEGADO EXCESSO DO
ART. 412
LIMITE LEGAL. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO PELA CORTE
ESTADUAL, COM A EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS ALOCADOS
NA CLÁUSULA PENAL.
(3) APLICAÇÃO DE IGP-DI
SÚMULA No 5/STJ.
CHEIO (19,24%) NOS CÁLCULOS DO PERITO NO MÊS DE
EM
JUNHO/1994
VEZ DO EXPURGADO (5,47%). IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
§
ART. 15,
5o E § 6o, DA
FALTA DE ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEI No 8.880/1994.
REFERENTE A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM O CASO EM
CONCRETO.
POR ANALOGIA. (4) ERRO MATERIAL
SÚMULA No 284/STF,
A
GERAR
RELATIVIZAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
PRÉVIA
JUDICIALIZAÇÃO DO TEMA A AFASTAR A IDEIA DE EQUÍVOCO.
FUNDAMENTO DE SIMETRIA NA APLICAÇÃO DO IGP-DI CHEIO DE
TANTO PARA O CAPITAL JÁ AMORTIZADO COMO PARA
JUNHO/1994
APURAR HAVERES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 356/STF.
(5) TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRIBUNAL QUE
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

VISLUMBRA MORA EX RE. DISSONÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO
RECURSO COM OS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CASO QUE NÃO TRATA
DE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
PROPRIAMENTE.
COISA
JULGADA SOBRE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
AUSÊNCIA DE DEBATES NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. (6) HONORÁRIOS
DE ADVOGADO CONTRATUAIS DE 5%. MAJORAÇÃO PARA 10% EM
RAZÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. FATOS GERADORES
DISTINTOS. POSSIBILIDADE ATÉ MESMO DA CUMULAÇÃO DOS
CONTRATUAIS COM SUCUMBENCIAIS.
DO CC. MATÉRIA DE
ART. 843,
TRANSAÇÃO
NÃO
VERSADA
NA
MOLDURA
FÁTICA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO NA PARTE
SÚMULA No 284/STF.
CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Se a questão prejudicial se confunde com o próprio mérito e todo ele foi
analisado, não há negativa de prestação jurisdicional, ainda que se trate de
matéria conhecida de ofício.
[...]
8. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.323.378/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024,
destaquei.)

II – Arts. 14, 499, 523 e 816 do Código de Processo Civil
No tópico, a recorrente aduz que houve conversão de ofício da obrigação
de entregar em perdas e danos, e que não deve ser aplicada a multa prevista no
do CPC, visto que o incidente foi inaugurado sob a égide do
art. 523

CPC/1973,
além de ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais em razão do
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, na qual houve drástica
redução da pretensão do exequente, ora recorrido.
No tocante à dita conversão de ofício e o marco inicial do incidente de
execução, o Colegiado assim se pronunciou (fls. 267-268, destaquei):

[...]
Assim, consoante verificado nos autos de origem, o executado foi intimado
para proceder com a entrega dos semoventes no despacho proferido em 20.04.2018
(id n. 1017985151), na forma fixada na sentença, ou então, efetuar o pagamento da
quantia discriminada na planilha, razão pela qual, uma vez não cumprida a
obrigação, mostra-se totalmente justificável a conversão em perdas e danos
procedida pelo Juízo da execução.
[...]
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

Por corolário lógico, não há que se falar em inadequação da decisão que
impôs ao executado o pagamento dos consectários legais do §1o do artigo 523 do
Código de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos honorários também
em 10%. Os encargos em questão devem ser aplicados em razão da falta de
pagamento voluntário da dívida, a qual, mesmo após os ajustes necessários, na
forma acolhida na exceção de pré-executividade, não tem o condão de eximir o
devedor, depois de um período tão longo de inadimplência.

Registre-se que o
do CPC, que a recorrente aduz vilipêndio,
art. 14
consagra a regra do princípio
que trata da imediata aplicação
tempus regit actum,
da lei processual a situações pendentes.
No caso, o Colegiado anotou que a parte recorrente foi intimado para
entregar, ou pagar o correspondente, nos idos de 2018, incontestavelmente, sob a
égide do CPC/2015.
Os fundamentos de que o pleito alternativo de pagamento deram azo à
conversão e a data da intimação para cumprimento, além do longo período de
inadimplência não foram combatidos de modo específico e concreto, o que enseja
a incidência da Súmula n. 283 do STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO PAULIANA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
3. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais
teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da
fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por
analogia.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
destaquei.)
23/9/2025,
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

III - Art. 85, § 2o, do CPC
No tocante à violação do
§ 2o do CPC, a recorrente argumenta
art. 85,
ser devida a verba honorária sucumbencial, não obstante o acolhimento parcial das
razões de exceção de pré-executividade, em razão da expressiva redução da
quantia a ser indenizada.
Entretanto, a Corte estadual assim assentou (fl. 299):

[...] Com efeito, consoante bem destacado pelo julgado, os ajustes realizados
pela decisão de origem quanto à evolução da dívida não resultaram na extinção da
obrigação, tanto que, inclusive, foi mantida a condenação do executado, ora
embargante, ao pagamento dos consectários legais do §1o do artigo 523 do Código
de Processo Civil, em específico, da multa de 10% e dos honorários também em
10%.

Nesse contexto a derruir as conclusões da Corte local sobre o tema,
demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, procedimento
sabidamente inviável nesta instância recursal nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
O posicionamento desta Corte não estremece do aqui adotado, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
DAS
PARTES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ
1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em
casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da
sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Precedentes .
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a apreciação do
quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem
como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo
quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, óbice da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.952.810-DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
publicado no
13/02/2023,
DJe de
)
28/02/2023.

III – Do dissídio jurisprudencial
No tocante à alegada ocorrência de dissídio jurisprudencial, é pacífico
no STJ que a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea
do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o exame
c
da divergência jurisprudencial.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. DECISÃO SURPRESA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓNUS DA PROVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, da Súmula n. 83 do STJ e
da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas sobre lançamentos a
débito em conta corrente com apuração de saldo e eventual condenação do banco,
incluindo a segunda fase de homologação de contas e pagamento. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou procedente a segunda fase, homologou as contas do autor
e condenou o banco ao pagamento de R$ 292.941,02, com correção e juros, além de
custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença e extinguiu o feito sem resolução
de mérito por ausência de interesse de agir, aplicando precedentes sobre pedido
genérico em ação de prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, §
1o, e 1.022 do CPC por omissões e obscuridades quanto aos critérios de interesse
processual e à necessidade de impugnação específica; (ii) saber se houve decisão
surpresa em afronta aos arts. 9o, 10, 141 e 933 do CPC ao extinguir o processo sem
contraditório prévio; (iii) saber se o acórdão contrariou os arts. 330, 373 e 550 do
CPC e os arts. 2o e 6o, III e VIII, do CDC ao exigir impugnação específica de
lançamentos e inverter o ônus da prova; (iv) saber se se aplica o
do
art. 333
e (v) saber se há divergência jurisprudencial sobre o interesse de agir e
CPC/1973;
a distribuição do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de
forma suficiente a controvérsia, afastando a violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC.
7. A alegação de decisão surpresa não prospera, por se tratar de matéria de
ordem pública cognoscível a qualquer tempo, cujo reexame demandaria incursão em
fatos e atos processuais, o que é obstado pelas Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
8. A pretensão de afastar a conclusão de ausência de interesse de agir e de
redistribuir o ônus da prova demanda reexame de fatos e cláusulas contratuais
(Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ), estando, ademais, o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de motivação específica e à
inadmissibilidade de pedido genérico em ação de exigir contas (Súmula n. 83 do
STJ).
9. A imposição do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: ‘1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide integralmente a controvérsia, afastando a violação aos arts. 489, §
1o, e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame de provas e a Súmula n.
5 STJ impede a interpretação de cláusulas contratuais na via especial. 3. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta
Corte sobre a exigência de motivação específica e a inadmissibilidade de pedido
genérico em ação de exigir contas. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à
deficiência de fundamentação. 5. O dissídio jurisprudencial não se conhece
quando a matéria está alcançada pelos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.’
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9, 10, 141, 330, 373, 485, VI, 489,
§ 1o, 550, 933, 1.022, 85, § 11; CDC, arts. 2, 6, III, 6, VIII;
CF,
CPC/1973, art. 333;
III, a e c.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STF, Súmula n. 284;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.413.624/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.721.099/RJ,
Turma, julgado em

19/5/2025. (
relator Ministro João
AREsp n. 2.661.154/PE,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
22/12/2025,
destaquei.)

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: a2bb6691-6569-4f5e-9c16-f80395c36015

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.144.868 / MT
Número Registro: 2024/0178952-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001811220058110012
00007288120078110012
10168148720238110000
1811220058110012
7288120078110012
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROPECUARIA DOMINGOS FARAH S/A
OUTRO NOME : AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA
ADVOGADOS
: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - SP035365
ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
RECORRIDO
: HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
ADVOGADOS
: CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - MT005048O
ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - MT006565O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA
PECUÁRIA
E/OU
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:55
Código de Controle do Documento: 85e9f61d-82de-4921-80ba-8ea7090073ea

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:55
Código de Controle do Documento: 85e9f61d-82de-4921-80ba-8ea7090073ea